Tribunal: TJSP
Processo: 2127292-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Decisão que deferiu o "bloqueio on line para três meses de tratamento no valor de R$ 15.879,00, com a devida a prestação de contas ao exequente portador de distrofia muscular de Duchenne (DMD) e fisioterapêutico de tetraparesia grave simétrica"- Pretensão de reexame e reforma de decisão monocrática (fls.32/37 - voto no 17.756)

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Decisão que deferiu o "bloqueio on line para três meses de tratamento no valor de R$ 15.879,00, com a devida a prestação de contas ao exequente portador de distrofia muscular de Duchenne (DMD) e fisioterapêutico de tetraparesia grave simétrica"- Pretensão de reexame e reforma de decisão monocrática (fls.32/37 - voto no 17.756) desta relatoria que negou provimento ao recurso interposto pelo agravante - Agravo Interno Improvido.